Tribunal: TJSP
Processo: 1109916-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ("QUERELA NULLITATIS INSANABILIS"). Autora que alega não ter sido citada em ação de despejo. Citação feita por oficial de justiça. Incompatibilidade de assinaturas. Mandado cumprido no endereço de seu antigo companheiro onde ele vivia em uma nova união estável. Contrato de locação que comprova residência da autora na cidade de Araraquara. Documentos que demonstram o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ("QUERELA NULLITATIS INSANABILIS"). Autora que alega não ter sido citada em ação de despejo. Citação feita por oficial de justiça. Incompatibilidade de assinaturas. Mandado cumprido no endereço de seu antigo companheiro onde ele vivia em uma nova união estável. Contrato de locação que comprova residência da autora na cidade de Araraquara. Documentos que demonstram o exercício de atividades como professora e diretora de escola de longa data. Elementos que evidenciam a inexistência de qualquer relação com a cidade de São Paulo, em especial na data em que o mandado foi cumprido. Revelia da ré bem reconhecida. Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.